Tribunal: TCU
Processo: 027.336/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8969/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.336/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilsa Maria da Silva (XXX.707.696-XX); Keila Freitas de Araujo (XXX.249.696-XX); Laira Capel Moretti (XXX.350.396-XX); Luiz Carlos Soares (XXX.937.397-XX); Marcos Aurelio de Araujo Ramos (XXX.509.463-XX); Maria Aparecida Contarim (XXX.084.986-XX); Maria Aparecida da Silva (XXX.313.288-XX); Regina Martins Nunes (XXX.544.116-XX); Sandra Mara Vieira (XXX.745.306-XX); Vanilda Rosa Alves Borges (XXX.721.556-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.